Tribunal: STF
Processo: ARE 1249754
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO – CDHU. EMPRESA ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS HABITACIONAIS. INEXISTÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “Reexame Necessário e Apelação Cível - Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de 2011 e 2012 - Exceção de Pré-Executividade acolhida para reconhecer o direito da executada à imunidade tributária - Alegação de inadequação da via processual eleita afastada - CDHU – Sociedade de economia mista que desempenha função eminentemente estatal - Atuação deficitária, sem visar ao lucro - Participação societária do Governo do Estado de São Paulo é de 99,9% - Inexistência de concorrência com entes privados - Cabimento da concessão de imunidade - Precedentes do E. STF - Sentença mantida - Recursos Oficial e Voluntário de Apelação da Municipalidade não providos” (fl. 2, e-doc. 10).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 2º e 3º e a al. a do inc. VI do art. 150 e o § 2º do art. 173 da Constituição da República ao argumento de que a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU não teria direito à imunidade recíproca de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU sobre unidades habitacionais por ela construídas e comercializadas.
    Salienta o recorrente que “a ora Recorrida exerce sim atividade econômica, tem objetivo lucrativo e, não obstante prestar serviço público relevante, não faz jus à imunidade concedida pelo art. 150, VI, ‘a’ da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 14).
    Assevera que “a CDHU é sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado, que deve receber o mesmo tratamento das demais empresas privadas, não se confundindo com o Estado de São Paulo” (fl. 7, e-doc. 14).
    Sustenta que “o reconhecimento de imunidade da companhia em questão implicaria grave afronta ao disposto no art. 173, § 2º da Constituição Federal, o qual determina que ‘as empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado’” (fl. 9, e-doc. 14).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 18). 
    O agravante sustenta que “a questão não é infraconstitucional, pois não se discute prova, vez que essa inexistiu” (fl. 7, e-doc. 21).
    Salienta que “a CDHU não tem os requisitos do serviço prestado por empresa de economia mista, para resultar em inaplicabilidade da vedação de que trata o art. 173, § 2°, da Constituição Federal, pois deveria ser público, indisponível e prestado em regime de exclusividade, o que não é o caso” (fl. 7, e-doc. 21).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    4. Em 18.12.2019, a Presidência deste Supremo Tribunal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para observância da sistemática da repercussão geral por ter sido reconhecida a repercussão geral da controvérsia em debate no Recurso Extraordinário n. 594.015, Tema 385 (e-doc. 28). 
    Em 13.3.2020, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou o retorno deste recurso ao Supremo Tribunal Federal com o seguinte fundamento:
    “De fato, na presente demanda não se está a questionar a imunidade tributária recíproca para empresa privada arrendatária de imóvel público, mas sim a extensão da imunidade tributária recíproca à Sociedade de Economia Mista diante de desempenho de função pública exclusiva do Estado. (…)
    Portanto, considerando que a matéria pendente de julgamento não corresponde ao Tema 385, retornem os autos, com o máximo e devido respeito, ao Col. Supremo Tribunal Federal para eventual pronunciamento” (e-doc. 30).
    5. Em 3.7.2020, o recurso veio a este Supremo Tribunal, conclusos os autos em 30.7.2020.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    6. Razão jurídica assiste ao agravante.
    7. Cumpre afastar o fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário por se tratar de matéria de direito impugnada pelo agravante.
    8. O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:
    “Assim, uma vez que a CDHU não visa ao lucro com suas atividades, não deve ser-lhe aplicado o inciso II do §1º do art. 173 da Constituição Federal, pois não faz sentido impor o regime jurídico próprio das empresas privadas a uma sociedade que não atua economicamente como elas. 
    Por conseguinte, não havendo exploração de atividade econômica em sentido próprio, também não se aplica à CDHU o §3º do art. 150, pois, mesmo que haja contraprestação por parte dos mutuários, seu caráter módico e a inexistência de lucro não configuram uma atuação como a de um ente econômico privado. 
    Caracterizada desse modo, a atividade da Companhia executada a torna semelhante a uma longa manus do Estado, por meio da qual este tenta realizar a promessa constitucional de direito à moradia para todos. Isso para não citar o fato de que o Governo do Estado de São Paulo detém 99,9% das ações da companhia, conforme o relatório anual de sustentabilidade 2017, disponível na seção de balanços de empresas públicas do sítio virtual da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo.  (…)
    Diante de todo o exposto, e ressalvado entendimento anterior desta Relatora, em sentido diverso, cumpre reconhecer que a CDHU faz jus à imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição Federal, ficando prejudicadas as alegações da apelante acerca da não satisfação, por parte da apelada, dos requisitos necessários para a concessão da isenção tributária prevista em lei municipal” (fls. 8-13, e-doc. 10).
    Contrária a esse entendimento, a jurisprudência deste Supremo Tribunal se firmou no sentido de que apenas “as empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal” (RE n. 897.104-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2017). Assim, por exemplo:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do STF afirma que o desempenho de serviço público essencial em regime de exclusividade autoriza o reconhecimento de imunidade tributária recíproca a sociedade de economia mista. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ACO n. 2.304-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.8.2018).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME CONCORRENCIAL NÃO EXTENSÃO, A ESSA EMPRESA, DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL FUNDADA NA GARANTIA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA ( CF , ART. 150, VI, A ) DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC , ART. 85, § 11) MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PRECEDENTE (PLENO) NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.217.318-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 5.11.2019).
    9. Ao julgar controvérsia sobre imunidade de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU para a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU, o Ministro Gilmar Mendes assentou que “a garantia prevista no art. 150, IV, a, da Constituição Federal, não se exige somente que a empresa estatal preste serviço público essencial, mas também que o serviço seja prestado em regime de exclusividade” (ARE n. 1.204.640, DJe 5.6.2019, trânsito em julgado em 28.6.2019).
    Em processos análogos à espécie vertente, têm-se, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.274.301, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 15.7.2020; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.270.722, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.7.2020; Recurso Extraordinário n. 1.274.307, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 2.7.2020; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.243.708, de minha relatoria, DJe 27.11.2019.
     O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    10. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e ao recurso extraordinário para afastar a imunidade tributária reconhecida à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), invertidos os ônus da sucumbência.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de julho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora